Tribunal: TJSP
Processo: 0003532-97.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando que se encontra cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário, é inviável a concessão de livramento

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando que se encontra cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário, é inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.